Tribunal: TJES
Processo: 5004089-37.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-37.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS COSMA DA SILVA e outros

APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. AUSENTES OS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. No caso dos autos,
se a demandada impugnou as alegações do autor impondo dúvidas sobre o envolvimento do seu veículo no evento, diante das provas colacionadas, deveria ter comprovado que outra motocicleta teria sido abalroada, o que não fez, demonstrando que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. A caracterização dos danos morais
pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar, o que não se verifica no caso vertente.

3. Apelações cíveis desprovidas.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004089-37.2023.8.08.0014

Apelante/apelado:

Renato Soriano de Lima

Apelada/apelante:

Viação Joana D’Arc S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de indenização ajuizada por Renato Soriano de Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
“[...]para
CONDENAR
a requerida VIAÇÃO JOANA D'ARC S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$2.826,00 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais)
[...]”.
(ID. 10512892)

Em suas razões recursais,
Renato Soriano de Lima pretende a reforma da sentença, exclusivamente para que a demandada seja condenada ao pagamento de danos morais. (ID. 10512893)

Viação Joana D’Arc S.A., por seu turno, persegue a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ao pálio de que não restou comprovado que o veículo do autor foi o envolvido no evento danoso narrado, nem que
“foi o coletivo o causador da queda da motocicleta”
. (ID. 10512898)

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID. 10512903)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise concomitante dos apelos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recursos de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Renato Soriano de Lima na inicial
da presente ação de indenização,
“[...]para
CONDENAR
a requerida VIAÇÃO JOANA D'ARC S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$2.826,00 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais)
[...]”.
(ID. 10512892)

O autor pretende a reforma da sentença, para que a demandada seja condenada ao pagamento de danos morais (ID. 10512893), ao passo que a requerida Viação Joana D’Arc S.A. persegue a improcedência dos pedidos autorais, ao pálio de que não restou comprovado que o veículo do autor foi o envolvido no evento danoso narrado, nem que
“foi o coletivo o causador da queda da motocicleta”
. (ID. 10512898)

Pois bem, da análise dos elementos constantes dos autos, apurei que o vídeo relacionado ao ID. 10512160 demonstra que a motocicleta do autor estava estacionada quando foi atingida pelo ônibus de propriedade da demandada, bem como as fotos constantes do ID. 10512156 comprovam o local em que estava o veículo do requerente e os danos causados.

Ao contestar a lide, a empresa requerida não trouxe sequer indícios que se prestassem a infirmar as alegações e provas autorais, ensejando, com acerto, a conclusão da sentença recorrida.

Afinal, se a demandada impugnou as alegações do autor impondo dúvidas sobre o envolvimento do seu veículo no evento narrado nos autos, deveria ter demonstrado que outra motocicleta teria sido abalroada.

Como bem ressaltado pela Julgadora de origem,
“[...]Conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é seu o ônus de provar suas alegações no sentido de que a moto mostrada no vídeo não seria aquela a que se refere o autor e de que seu veículo não teria causado a queda, ou que os orçamentos conteriam avaliações exorbitantes.”

No que diz respeito aos danos morais reivindicados pelo requerente, sabe-se que sua caracterização
pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.”
(AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018).

No caso dos autos, entendo que a Magistrada singular agiu com acerto também no pormenor, pois efetivamente
“[...]Não há elementos que indiquem que o evento tenha causado abalo psicológico ou ofensa à dignidade do requerente que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano.”

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes fixados na sentença, observada, em relação ao autor, a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).